Tribunal: TJDFT
Processo: 0752943-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0752943-41.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra decisão (id. 71052258) que indeferiu a gratuidade de justiça aos autores. Os autores-apelantes (id. 71052512) sustentam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos. Afirmam que a “decisão judicial, ao não especificar quais documentos seriam suficientes para comprovar a hipossuficiência, e ao indeferir o pedido com base na ausência de documentos, violou o princípio da ampla defesa e do contraditório”. Pedem a reforma da decisão e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 71052515). Intimados sobre a tempestividade e o cabimento da apelação, os recorrentes mencionam o princípio da fungibilidade e alegam a interposição do recurso “de forma preventiva, para garantir a ampla defesa e o acesso à jurisdição” (id. 71853572). Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento e tempestividade. Deveras, cada espécie recursal tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de sentença: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Na espécie, a parte insurge-se da decisão (id. 71052258) que indeferiu a gratuidade de justiça. Logo, patente a inadequação da via da apelação, que é cabível contra sentença (art. 1.009 do CPC), e não de decisão interlocutória, contra a qual é cabível agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, inc. V, do CPC. Como decorrência lógica, a interposição de apelação configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, precedentes do STJ e do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 203, § 1o, E 1.009 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.911.778/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009, “caput”, do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação. 2. Em se tratando de decisão que colocou fim ao processo, é certo afirmar que a insurgência demandava veiculação por recurso diverso, e não o agravo de instrumento interposto pelo recorrente. 3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal dada a absoluta discrepância entre apelação e agravo de instrumento, em especial, a inexistência de infundada dúvida quanto ao recurso cabível, constituindo erro grosseiro. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (APC 0738535-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe: 30/01/2025.) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Não bastasse, nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. Na espécie, os agravantes interpuseram o presente recurso quando já escoado o prazo a que faziam jus. Não há registro de inconsistência no sistema PJe em 06/03/2025 e nos dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Inequívoca ciência da decisão no prazo legal e a interposição deste recurso de forma extemporânea. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Assim, à míngua de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal, também carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator